Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM FACE DE DOIS ACUSADOS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.



    1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator e dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO). Prejudicada a alegação de impedimento e/ou suspeição de Ministros desta SUPREMA CORTE que não participam do julgamento.



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (RiSTF, art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.



    3. ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES nas investigações, da denúncia e do próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038/90. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    4. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PRAZO SIMULTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS PRÉVIAS DO ARTIGO 4º DA LEI 8.038/90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo (Art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/13) do acordo de colaboração premiada, como regra, até eventual recebimento da Denúncia. Nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12850/13, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou (HC 166373, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023). Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da Defesa do colaborador seja anterior à dos demais denunciados.



    5. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.



    6. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.  O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que, sistematicamente, produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA quanto para todas as DEFESAS, de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao Devido Processo Legal.



    7. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inviável alegação de nulidade por cerceamento de defesa durante o interrogatório policial e colaboração com as investigações. DEFERIMENTO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA durante a investigação policial pelo acusado HÉLIO FERREIRA LIMA.



    8. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO PELO ACUSADO ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA na fase de investigação. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100/DF RECONHECIDA PELO PLENARIO DO STF. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes. 



    9. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE OVERCHARGING. Não configura excesso acusatório imputações aos denunciados por complexos fatos criminosos. Acusação bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República.



    10. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO E WLADIMIR MATOS SOARES. Inexistência de qualquer fato superveniente que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Requisitos da manutenção da prisão preventiva satisfatoriamente preenchidos.



    11. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO HÉLIO FERREIRA LIMA. Decisão judicial bem fundamentada e requisitos da prisão preventiva satisfatoriamente preenchidos. Ausência de violação ao artigo 74 da Lei 6.880/80.



    12. LEGALIDADE E VALIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados devidamente constituídos em todo os atos. 



    13. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PODER JUDICIÁRIO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objeto da colaboração, o Ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais  irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para permanência de validade da colaboração premiada: (a) regularidade e legalidade; (b) adequação dos benefícios pactuados; (c) adequação dos resultados da colaboração; e (d) voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU NULIDADE. 



    14. DENÚNCIA APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29,caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa.



    15. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). Provas de materialidade e de indícios razoáveis e suficientes de autoria produzidas de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    16. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A existência de menções aos nomes dos acusados CLEVERSON NEY MAGALHÃES e NILTON DINIZ RODRIGUES não é suficiente para comprovação da materialidade delitiva, não preenchendo os requisitos necessários para o recebimento da denúncia. Ausência de elementos de prova que demonstram as funções que os acusados teriam desempenhado no âmbito da organização criminosa.



    17. DENÚNCIA REJEITADA com relação a CLEVERSON NEY MAGALHÃES e NILTON DINIZ RODRIGUES, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    18. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA em face de BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).